Tribunal: TCU
Processo: 006.004/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa, em sede de tomada de contas especial instaurada em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados mediante o projeto cultural Pronac denominado "Livro - Aeroporto Santos Dumont - História e Patrimônio Arquitetônico".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto pela Sra. Juliana Fernandes contra o Acórdão 9472/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao presente recurso de revisão, para: 9.1.1. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Juliana Fernandes, da Sra. Fernanda Dutra Fernandes e da Frequência Livre Editora e Comércio Ltda., com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18, da Lei 8.443/1992; 9.1.2. tornar sem efeito o débito e a multa objetos dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 9472/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Ministério da Cultura, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e aos demais interessados; 9.3. arquivar os presentes autos.